Tribunal: TJMT
Processo: 0006502-04.2016.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006502-04.2016.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (JUIZO RECORRENTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), Gerente Regional de Supervisao (RECORRIDO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO GUIA TRÂNSITO ANIMAL - GTA –
AGENTES INDEA EM GREVE - NEGATIVA –
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO
–-
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

O movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei nº 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso.

In casu,
o Impetrante teve a negativa de emissão de Guias e vacinas dos animais de sua propriedade, em razão da deflagração da greve dos servidores do INDEA-MT.

Assim presente o direito líquido e certo do Impetrante se, impõe a concessão da segurança.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, M.M.
Michell Lotfi Rocha da Silva,
nos autos de Mandado de Segurança n.º 6502-04.2016.8.11.0004 – Código 226021, impetrado por
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA,
em face de ato coator praticado por
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e Gerente Regional de Supervisão de Barra do Garças-MT
,
objetivando a concessão da segurança para ver cassado ato coator ilegal, consistente na não emissão e validação da GTA – Guia de Transito Animal, em razão da greve deflagrada pelos Agentes Estaduais vinculados ao INDEA-MT.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida no nascedouro dos autos, determinando que autoridade coatora proceda a Emissão e Validação das Guias de Trânsito Animal, a fim que seja viabilizado o transporte dos animais do impetrante, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 2276882.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – Id. 2888473.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA,
contra ato ilegal da lavra do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e Gerente Regional de Supervisão de Barra do Garças-MT
,

que concedeu a segurança pleiteada, e, por conseguinte, determinou que o impetrado procedesse a emissão e validação da Guia de Trânsito Animal – GTA do impetrante.

A liminar foi deferida – Id. 2276611 e 2276622.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para ordenar ao impetrado que efetue a imediata emissão e validação da guia GTA.

Asseverou o impetrante que em razão da greve deflagrada pelos agentes Estaduais vinculados ao INDEA-MT, desde dia 06/06/2016, não estava sendo realizada a emissão e validação da GTA - Guia de Trânsito Animal, sendo que a negativa impede que se proceda ao transporte de animais, causando prejuízos consideráveis e irreparáveis, pelo risco eminente de comprometimento do bem estar dos animais.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo do impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, o movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei nº 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso:

Art. 22. A movimentação de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos, equídeos e aves, no território do Estado de Mato Grosso, somente será permitida mediante apresentação da correspondente Guia de Trânsito Animal-GTA, no modelo aprovado, expedida por um funcionário do INDEA/MT.

Como é cediço, a Constituição da República, em seu art. 37, inc. VII garante o direito de greve aos servidores públicos, nos limites definidos em Lei Complementar.

De outro lado, não pode o exercício do direito de greve desbordar dos limites civilizados da reivindicação justa de uma categoria. Tratando-se de serviço público já deve ser, em sua essência, contínuo, isto é, não pode sofrer solução de continuidade. Isso já seria o suficiente para que o exercício do direito de greve por uma categoria mantivesse essa continuidade.

Assim, não obstante seja admissível o direito dos servidores a promoverem paralisação com finalidade de discutirem questões relativas à política salarial, impõe-se que se reconheça, também, o fato de que a greve implica na manutenção dos serviços de urgência e emergência.

No caso dos autos há uma especificidade que torna ainda mais evidente a necessidade de manutenção dos serviços, em níveis qualitativos e em patamares minimamente aceitáveis, ante à sua imprescindibilidade.

Com efeito, o movimento paredista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisou o serviço das Guias de Trânsito Animal-GTA, sem as quais é legalmente vedado, sem a qual está sujeito às multas previstas no art. 61 da Lei nº 7.138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal de Mato Grosso.

Por essa razão a lei de greve prevê as hipóteses de atendimento das necessidades inadiáveis, serviços e atividades cuja paralisação poderá causar prejuízos de grande ordem à sociedade.

Desse modo, observa-se que o direito de greve não é absoluto, principalmente quando entre o direito do trabalhador e a do empregador estão interesses da coletividade.

A proteção dos serviços essenciais é garantida constitucionalmente, sendo ilegal a sua interrupção. Para a prestação dos serviços de vigilância e defesa animal em padrão razoavelmente aceitável, deve-se manter um efetivo mínimo que corresponda a 30% (trinta por cento) do usual rotineiramente.

Assim é que o Poder Público deverá ser providencial na prestação de serviços indispensáveis conforme estabelece o artigo 10 da Lei Greve, nº 7783, de 28 de junho de 1989.

Ademias, por decorrência lógica, tenho que a paralisação na prestação dos serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal, causaria danos irreparáveis ou de difícil reparação àqueles que necessitassem e não obtivessem o serviço.

Nesse sentido entendimento do sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA – ESTADO DE MATO GROSSO – NEGATIVA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA – O GREVE DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Mandado de Segurança é o remédio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública. 2. o movimento grevista nas unidades básicas do INDEA/MT, paralisaram os serviços de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), sem a qual é legalmente vedado o transporte de animais, conforme determina o art. 22 da Lei nº 7. 138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso. Assim presente o direito líquido e certo do Impetrante se, impõe a concessão da segurança. (N.U 0006604-26.2016.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇOS DE EMISSÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL - GREVE DE SERVIDORES - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. O exercício do direito constitucional de greve tem como limitador o princípio da continuidade do serviço público, que veda a paralisação dos serviços essenciais, haja vista o direito dos administrados à adequada e eficaz prestação desse serviço. (ReeNec 112658/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2010, Publicado no DJE 26/03/2010).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direitos constitucionais ameaçados pela paralisação, para assegurar o mínimo necessário de prestação de serviços e para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021